Tribunal: TJDFT
Processo: 0709492-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0709492-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR DE MENDONCA RIBAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Agravo de Instrumento interposto por IGOR DE MENDONCA RIBAS contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na origem o autor relatou ser portador da DOENÇA DE CRHON CID 10 K50, doença crônica inflamatória intestinal autoimune e faz uso da medicação de alto custo chamada Adalimumabe 40mg de solução injetável, conforme laudo de solicitação de medicação. Referido medicamento é padronizado e o autor encontra-se cadastrado para recebe-lo pelo SUS através do Ministério da Saúde. Narrou que não há estoque disponível do medicamento no SUS, todavia a Farmácia de Alto Custo do Distrito Federal dispõe do medicamento para fornecimento imediato. Diante desse fato, solicitou o referido medicamento ao Distrito Federal que por sua vez justificou a negativa do fornecimento no fato de que: “os pacientes são cadastrados para receber os medicamentos no elenco estadual ou do ministério da saúde de acordo com o CID determinado pelo médico que acompanha o paciente, não sendo possível a troca de elencos estaduais/MS”. A tutela de urgência foi indeferida na origem ao fundamento de que o autor não demonstrou a urgência na concessão da medida, por não ter demonstrado risco de vida, e também pelo fato de que a “dispensação simultânea nas redes de farmácia pública em âmbito federal e distrital obedece a razoáveis motivos de logística e eficiência que permitem aos entes federativos ter um mínimo de previsibilidade da demanda, de forma a evitar que o fármaco se esgote em momento de inexistência de recursos orçamentários para nova aquisição”. Nesse recurso, pretende a parte agravante a antecipação da pretensão recursal, ao fundamento de que a Administração Pública não pode exigir o que antes não exigia. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da parte agravante, no caso, a parte autora Como bem fundamentado na origem, a existência de vedação administrativa para fornecimento da mesma medicação por duas farmácias públicas, obedece a rigorosos critérios de cadastramento dos pacientes e programação de compra dos fármacos de alto custo. Se a pretensão da parte autora, ora agravante, é a de mudança da rede federal para a rede distrital de farmácia pública, cabe a ele fazer o requerimento cabível para tanto, sob pena até mesmo de se permitir que um mesmo paciente receba o medicamento em duplicidade que, repita-se, é de alto custo. Dito de outra forma, a pretensão da parta autora é de permanecer cadastrado na rede federal de fornecimento de medicamento, mas de obrigar a rede distrital a fornecê-lo quando de sua conveniência, o que se mostra de todo desarrazoado. Como não houve recusa por parte do Distrito Federal no fornecimento da medicação, porque o paciente não se cadastrou para tanto, não reconheço a probabilidade do direito. Com essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. Dispensado o envio de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.